Tribunal: TJDFT
Processo: 0742200-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EXTIRPADO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. COBRANÇA DE ALUGUERES SOBRE A PROPRIEDADE DE OUTREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.
2. A agravante apresentou petição em que voluntariamente limita seu pedido de execução às verbas inadimplidas até 27/06/2019, observando, portanto, a decisão ora questionada. Perda superveniente do interesse de agir da exequente/agravante.
3. Mesmo no caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, não é cabível a condenação do excipiente em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte em que esse sucumbiu permanece exequível e sobre ela são incidentes os honorários advocatícios inicialmente fixados por força da determinação constante ao artigo 827 do Código de Processo Civil.
4. Na execução de título extrajudicial referente a aluguel de imóveis, a demanda por alugueres sobre propriedade sabidamente pertencente a outrem configura atuação temerária e contrária a verdade dos fatos. Enseja, portanto, multa por litigância de má-fé.
5. Precedentes: Tema Repetitivo no 410 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1765369, 07157555120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023; AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido